Tribunal: TJSP
Processo: 1049399-11.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
*Indenização – Transporte aéreo – Avaria em bagagem e extravio definitivo de bens – Defeito na prestação do serviço – Dano moral reconhecido em Primeiro Grau – Quantum indenizatório – Elevação – Possibilidade – Sucumbência recíproca não configurada – Sentença reformada – Recurso provido.*